Tribunal: STF
Processo: RE 1464158
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:  



    “JULGAMENTO CONJUNTO DAS APELAÇÕES CRIMINAIS 0802469-60.2013.4.02.5101 E 050658835.2016.4.02.5101. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. CO-AUTORIA. MAIORIA DAS PRELIMINARES REJEITADAS. DESCONSIDERAÇÃO DAS PROCEDENTES. PRINCÍPIO DA INUTILIDADE DE ANULAÇÃO DO PROCESSO. JULGAMENTO DO MÉRITO FAVORÁVEL AOS RECORRENTES. AUSÊNCIA DE LOGICIDADE NA ACUSAÇÃO DE CORRUPÇÃO. ATO QUE NÃO TEM FORÇA DETERMINANTE. LICITAÇÃO CANCELADA À FALTA DE MAIS DE UM CONCORRENTE HABILITADO A REALIZAR O SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DIRETA LEGÍTIMA. 



    1 - Preliminares improcedentes: (i) A de incompetência da Justiça Federal no Rio de Janeiro, eis que definida em os habeas-corpus nº 0006471-78.2016.4.02.0000, também na apelação na exceção de incompetência nº 0510570-57.2016.4.02.5101, ambos desta 1ª Turma Especializada, e ainda pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial nº 1.202.096/RJ; ii) a que afirma ser de competência de vara especializada em lavagem de dinheiro o processo e julgamento, eis que não se acusa os apelantes de tal delito; iii) a de inépcia da denúncia, em face da prolação de sentença; iv) a de nulidade das interceptações telefônicas, pela imprescindibilidade da medida em função dos fatos em desenvolvimento, não sendo ilegais suas prorrogações, ante não haver vedação na lei, sendo deferidas em decisões fundamentadas; 



    2 - Preliminares acolhíveis, mas desconsideradas em face do disposto no artigo 282, § 2º, do Código de Processo Civil, e artigo 3º do Código de Processo Penal: i) nulidade da sentença condenatória por considerar provas sem a participação de todos os apelantes. Precedentes - habeas corpus nº 111567 (STF) e habeas-corpus nº 5017390-65.2021.4.02.0000 (TRF2); ii) nulidade da prova protegida por sigilo fiscal, obtida sem autorização judicial, por violação à Tese e ao Tema 990-STF; iii) nulidade da sentença em face de não observância do princípio da congruência ou correlação. 



    3 - Ausência de alegação de prejuízo ao Erário. Concorrente única que detinha possibilidade de executar os serviços licitados. Desclassificação da que não ostentava a condição. 



    4 - Contratação posterior aos fatos, do funcionário que teve participação nos trabalhos que resultaram na contratação de empresa. Impossibilidade de beneficiar qualquer concorrente. Necessidade de narração correta dos procedimentos realizados pela única concorrente capacitada. Ausência de lógica em se admitir corrupção de funcionário visando contratação de única empresa possível de ser contratada. 



    5- Condenação com base principal em conversas telefônicas interceptadas, a maioria sem a participação do funcionário da Receita. Inexistência de qualquer afirmação comprometedora da lisura dos apelantes. 



    6 - Exame pelo Tribunal de Contas da União, de reclamação apresentada por uma das concorrentes ao certame internacional (TC nº 002.625/2015-6) CMB 1/2014, concluindo (Acórdão nº 1.661/2015 – TCU – Plenário) pela ausência de irregularidades. 



    7 - Os valores recebidos mensalmente pela empresa MDI Consultoria, de titularidade de Mariângela Feo de Menezes, e posterior à contratação da SICPA pela Casa da Moeda, o foi em função de contratação privada por particular, sem relevância para o Direito Penal, não sendo o exaurimento de crime algum. 



    8- Titular de pessoa jurídica que recebe valores por força de contratação de assessoria, não pode ser acusada de coautora de crime de corrupção, que consuma-se independentemente de qualquer pagamento. 



    9 - Provimento das apelações. Absolvição dos apelantes (artigo 386, III, do Código de Processo Penal)” (doc. eletrônico 19, pp. 47-48).  



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5º, X, XXXVII, XXXIX, LII; 37; 93, IX; 97; e 109, IV, da mesma Carta (doc. eletrônico 27).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Os Ministros deste Tribunal Supremo, no julgamento do AI 791.292/PE-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da CF não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. A propósito, colaciono a ementa do mencionado julgado:



     “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”  



    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Código de Processo Civil, Código de Processo Penal e Código Penal), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte Suprema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Dosimetria. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido”(ARE 1.269.077/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21/10/2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS N. 279 E 636 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. A inadmissão do recurso extraordinário com base na alínea ´a ´ do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, com suporte na sistemática da repercussão geral, é impugnável unicamente por agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). 



    2. Para acolher as pretensões da defesa – absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes e desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal –, seriam necessários o revolvimento do conjunto fático-probatório e a análise de legislação infraconstitucional. Incidência dos enunciados n. 279 e 636 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido” (ARE 1.421.711/SC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 16/8/2023).



    Em referência à violação do art. 97 da Constituição Federal, o recurso não merece acolhida. O Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior, mas apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Nessa linha, colaciono ementas de julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS. DETRAN. REGISTRO DE FINANCIMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 



    3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.388.133-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 12/9/2022, grifei). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 45, § 4º, DA LEI Nº 8.212/1991. IRRETROATIVIDADE. PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM ATRASO. INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA SOMENTE A PARTIR DA EDIÇÃO DA MP Nº 1.523/1996. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 894.429-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11/4/2016). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor militar. Promoção por merecimento. Requisitos. Artigo 97 da CF. Violação. Não ocorrência. Precedentes. 



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança.” (RE 957.191-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5/5/2017, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. PROCESSO DEMARCATÓRIO. CITAÇÃO DOS INTERESSADOS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - O agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes. 



    II - Não há que falar em violação ao art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10 do STF, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Precedentes. 



    III - Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 



    IV - Agravo regimental improvido.” (RE 577.910-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26/2/2014, grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).   



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator